Tribunal: TCU
Processo: 036.025/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo que trata de representação do Serviço de Gestão do Desempenho da Secretaria de Gestão de Pessoas, para definição de nova forma de cálculo da Parcela Variável da Gratificação de Desempenho devida a servidores aposentados e pensionistas, com base na média das avaliações individuais de desempenho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo que trata de representação do Serviço de Gestão do Desempenho (SGD/Diesp) da Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep), para definição de nova forma de cálculo da Parcela Variável da Gratificação de Desempenho devida a servidores aposentados e pensionistas, com base na média das avaliações individuais de desempenho, nos termos da Resolução TCU 281/2016, que alterou a Resolução TCU 146/2001; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer que a decisão administrativa que conferiu nova interpretação ao art. 3o, parágrafo único, da Resolução TCU 146/2001, com redação dada pela Resolução TCU 281/2016, ao modificar a forma de cálculo da Parcela Variável da Gratificação de Desempenho devida a servidores aposentados e pensionistas, corrigiu erro interpretativo anterior, apta, portanto, a produzir efeitos ex tunc ; 9.2. autorizar o pagamento retroativo da Parcela Variável da Gratificação de Desempenho devida a servidores aposentados e pensionistas, cujos proventos sejam regulados pela regra de paridade, na hipótese em que se verificar, mês a mês, que os valores efetivamente pagos foram inferiores àqueles que seriam devidos em razão da nova sistemática de cálculo fixada, respeitada a aplicação, mês a mês, do teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, inciso XI, da CF/1988, bem como as disposições do Decreto 20.910/1932 e a existência de previsão orçamentária e financeira para fazer frente à respectiva despesa; 9.3. dispensar, nos termos da Súmula TCU 249 e da tese formada no Tema Repetitivo 531/STJ, a reposição das importâncias indevidamente percebidas por aposentados e pensionistas na hipótese em que se verificar, mês a mês, que os valores efetivamente pagos foram superiores àqueles que seriam devidos em razão da nova sistemática de cálculo fixada; 9.4. arquivar o presente processo.